Tribunal: TJPA
Processo: 0819241-90.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819241-90.2024.8.14.0301

APELANTE: JEAN CARLOS DA SILVA MONTEIRO

APELADO: BANCO HONDA S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS BANCÁRIAS. IOF. SEGURO PRESTAMISTA. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por consumidor contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, apenas para reconhecer a ilegalidade da contratação do seguro prestamista por venda casada, mantendo hígidas as cláusulas relativas à capitalização mensal de juros, tarifa de cadastro, tarifa de registro contratual e cobrança de IOF.

2.

O agravante sustenta a abusividade das cláusulas contratuais, a ausência de informação clara acerca da capitalização mensal dos juros, a ilegalidade das tarifas bancárias e a necessidade de recálculo do IOF sobre base livre de encargos indevidos, requerendo a reforma integral da decisão monocrática.

3.

A instituição financeira informou o cumprimento voluntário da decisão, mediante restituição em dobro do valor do seguro prestamista, pagamento dos honorários sucumbenciais e cancelamento da contratação securitária.

II. Questão em discussão

4.

Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve pactuação válida da capitalização mensal dos juros; (ii) saber se são legítimas as cobranças de tarifa de cadastro e tarifa de registro contratual; (iii) saber se o IOF pode ser regularmente financiado; (iv) saber se permanece caracterizada a venda casada na contratação do seguro prestamista; e (v) saber se a decisão monocrática merece reforma pelo órgão colegiado.

III. Razões de decidir

5.

A capitalização mensal dos juros é válida nos contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 246/STJ e na Súmula 541/STJ.

6.

No caso concreto, o contrato prevê taxa mensal de 2,78% e taxa anual de 39,04%, percentual superior ao duodécuplo da taxa mensal, circunstância suficiente para evidenciar a pactuação válida da capitalização mensal dos juros.

7.

A cobrança da tarifa de cadastro é legítima quando realizada no início do relacionamento contratual, nos termos do Tema 618/STJ, inexistindo prova de cobrança reiterada ou abusiva.

8.

A tarifa de registro contratual é válida quando demonstrada a efetiva prestação do serviço e ausente comprovação de onerosidade excessiva, conforme orientação firmada no Tema 958/STJ.

9.

O IOF possui previsão constitucional expressa no art. 153, V, da CF/1988, sendo legítimo seu financiamento quando expressamente pactuado no contrato, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 618/STJ.

10.

A contratação compulsória de seguro prestamista com seguradora vinculada à instituição financeira configura prática abusiva de venda casada, nos termos do art. 39, I, do CDC e do Tema 972/STJ, circunstância já reconhecida na decisão agravada.

11.

Os efeitos patrimoniais da nulidade foram devidamente esclarecidos em embargos de declaração, com determinação de restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e possibilidade de compensação com eventual saldo devedor contratual.

12.

O agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se à rediscussão de matérias já enfrentadas em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

13.

Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

Tese de julgamento: “1. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contrato bancário firmado após 31/03/2000. 2. São legítimas as cobranças de tarifa de cadastro e de registro contratual, desde que observados os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. O IOF pode ser regularmente financiado quando houver previsão contratual expressa. 4. Configura venda casada a contratação compulsória de seguro prestamista vinculado à instituição financeira ou seguradora por ela indicada. 5. A ausência de argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática impõe o desprovimento do agravo interno.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 153, V; CPC, arts. 1.013, 1.021, §4º, 1.022 e 1.026, §2º; CDC, arts. 39, I, e 42, parágrafo único; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS (Tema 246/STJ), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 08.08.2012; STJ, Súmula 541; STJ, REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS (Tema 618/STJ), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 28.08.2013; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958/STJ), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28.11.2018; STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972/STJ), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28.11.2018; STJ, Tema 1.201/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0819241-90.2024.8.14.0301

AGRAVANTE: JEAN CARLOS DA SILVA MONTEIRO.

AGRAVADO: BANCO HONDA S/A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por JEAN CARLOS DA SILVA MONTEIRO em face de decisão monocrática de minha lavra
(ID

32754780)
por meio da qual restou conhecido e parcialmente provido ao seu recurso de apelação .

JEAN CARLOS DA SILVA MONTEIRO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por , em face da sentença de improcedência prolatada pelo Juízo da 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO
,

ajuizada em face de
BANCO HONDA S/A.

Transcrevo o dispositivo da sentença
ID 32752391
:

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na exordial.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, o qual fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º do CPC. No entanto, fica suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, diante da gratuidade da justiça que lhe fora concedida (ID. Num. 110713217), nos termos do artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

Havendo Embargos de Declaração tempestivos (art. 1.022 do Código de Processo Civil), serão recebidos sem efeito suspensivo; o prazo recursal será interrompido (art. 1.026 do Código de Processo Civil); e a serventia, mediante ATO ORDINATÓRIO, deverá intimar o(s) embargado(s) para, querendo, manifestar(em)-se, no prazo de 05 (cinco) dias úteis (art. 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil), certificando-se o ocorrido e em seguida fazendo a conclusão dos autos para apreciação.

Havendo apelação, intime(m)-se o(s) apelado(s), mediante ATO ORDINATÓRIO, para apresentar(em), caso queira(m), contrarrazões, no prazo legal. Após, certifique-se e encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para os devidos fins.

Na hipótese de trânsito em julgado, não havendo pendências, ARQUIVEM-SE os autos com as providências de praxe.

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Serve a presente, por cópia digitalizada, como carta/mandado/precatória de intimação, nos termos do Provimento n.º 03/2009 da CJRMB/TJE-PA, com a redação que lhe deu o Provimento nº 11/2009 daquele órgão correcional.

Belém, (data constante na assinatura digital).

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM

Em suas razões ID 32752393, o apelante sustenta: (i) a existência de tarifas e encargos abusivos, como a tarifa de registro de contrato, de cadastro e IOF; (ii) a capitalização diária de juros; (iii) a venda casada de seguro

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja declarada a abusividade das taxas.

Contrarrazões no ID 32752398.

BANCO HONDA S/A., com o objetivo de reformar decisão monocrática proferida nos autos de Ação Revisional de Cláusulas Contratuais cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, visando ao reconhecimento de abusividades contratuais em financiamento de veículo e à restituição de valores cobrados indevidamente.

Proferi decisão monocrática, nos seguintes termos:

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença de improcedência proferida em ação revisional de contrato de financiamento ajuizada em face de instituição financeira. Pretensão de reconhecimento da abusividade de encargos contratuais, notadamente capitalização mensal de juros, cobrança de tarifas bancárias (cadastro e registro), inclusão de IOF e contratação de seguro prestamista.

II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão:
(i) saber se é válida a capitalização mensal dos juros;
(ii) saber se é legítima a cobrança da tarifa de cadastro;
(iii) saber se a tarifa de registro do contrato é abusiva;
(iv) saber se a cobrança do IOF é válida e pode ser financiada;
(v) saber se houve venda casada na contratação do seguro prestamista.

III. Razões de decidir
3. A capitalização mensal de juros é válida nos contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, o que se verificou no contrato analisado (Súmula 541/STJ e Tema 246/STJ).
4. A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento contratual (REsp 1.251.331/STJ – Tema 618).
5. A tarifa de registro de contrato é lícita, desde que haja efetiva prestação do serviço e não seja excessivamente onerosa, o que não se comprovou como abusivo no caso concreto (REsp 1.578.553/SP – Tema 958).
6. A cobrança do IOF é legítima por se tratar de tributo federal previsto no art. 153, V, da CF/1988, podendo ser financiado desde que pactuado, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.251.331/RS – Tema 618).
7. Configura venda casada a exigência de contratação de seguro prestamista com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada, sem prova de possibilidade de escolha pelo consumidor, o que torna nula a cláusula contratual respectiva (REsp 1.639.259/SP – Tema 972/STJ).

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para declarar a ilegalidade da cobrança do seguro prestamista. Sentença mantida nos demais pontos.

Tese de julgamento:
"1. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contrato firmado após 31/03/2000.
2. São lícitas as tarifas de cadastro e de registro contratual, desde que respeitados os requisitos legais e regulamentares.
3. O IOF é tributo federal devido pelo consumidor, podendo ser financiado, se pactuado.
4. A contratação compulsória de seguro com instituição financeira ou seguradora por ela indicada configura prática abusiva de venda casada."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 153, V; CPC, arts. 85, §11, 98, §3º, 1.013; CDC, art. 39, I; Decreto 22.626/1933; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 973.827/RS (Tema 246/STJ), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 08.08.2012;
STJ, Súmula 541;
STJ, REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS (Tema 618/STJ), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 28.08.2013;
STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972/STJ), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28.11.2018;
STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958/STJ), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28.11.2018.

nconformado, BANCO HONDA S/A opôs os aclaratórios de
ID 32923073
sustentando a existência de obscuridade/omissão na decisão, por não definir expressamente os efeitos da nulidade reconhecida, notadamente se o valor do seguro (R$ 1.134,43) deve ser restituído de forma simples ou em dobro, com os respectivos critérios de atualização, ou se pode ser compensado no saldo devedor, destacando a existência de mora desde outubro/2023 e alegando risco de insegurança jurídica na fase de cumprimento, requerendo aclaramento.

O embargado JEAN CARLOS DA SILVA MONTEIRO apresentou contrarrazões
(ID 32974780)
em que sustenta a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição na decisão, afirmando que os embargos opostos pelo BANCO HONDA S/A. Defende que a declaração de ilegalidade do seguro prestamista, por configurar venda casada, atrai automaticamente as consequências legais, notadamente a repetição do indébito, inclusive em dobro, pugnando pela rejeição dos aclaratórios ou, subsidiariamente, pelo esclarecimento com manutenção integral do julgado e dos ônus sucumbenciais.

Proferi decisão monocrática, nos seguintes termos:

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. OMISSÃO QUANTO AOS EFEITOS PATRIMONIAIS DA NULIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do consumidor, reconhecendo a ilegalidade da cobrança de seguro prestamista por caracterizar venda casada, sem explicitar os efeitos patrimoniais da nulidade declarada. Insurgência fundada na alegada omissão quanto à forma de restituição do valor cobrado indevidamente e à possibilidade de compensação com eventual saldo devedor contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a nulidade da contratação do seguro prestamista impõe a restituição simples ou em dobro dos valores pagos; (ii) saber se o crédito reconhecido em favor do consumidor pode ser compensado com eventual saldo devedor existente no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de ilegalidade da cobrança do seguro prestamista, por configurar prática abusiva de venda casada, caracteriza exigência indevida, nos termos do art. 39, I, do CDC.

4. A repetição do indébito, em tais hipóteses, rege-se pelo art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo cabível, em regra, a devolução em dobro, ausente engano justificável e evidenciada a incompatibilidade da cobrança com a boa-fé objetiva.

5. É juridicamente admissível a compensação do valor indevidamente cobrado com eventual saldo devedor contratual, como forma de efetivação da restituição, sem que isso implique novo exame sobre a mora, matéria estranha aos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para suprir omissão e aclarar os efeitos patrimoniais da nulidade reconhecida, sem alteração do mérito do julgamento anterior.

Tese de julgamento
: 1. Reconhecida a venda casada na contratação de seguro prestamista, os valores pagos indevidamente devem ser restituídos, em regra, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 2. É admissível a compensação do crédito do consumidor com eventual saldo devedor contratual, assegurado o pagamento em pecúnia de eventual saldo remanescente em seu favor.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 39, I, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 1.022 e 1.024, § 2º; CF/1988, art. 153, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28.11.2018; STJ, REsp 401.749/SC, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, j. 24.02.2003
.

JEAN CARLOS DA SILVA MONTEIRO interpôs AGRAVO INTERNO sustentando a abusividade das cláusulas contratuais, a ausência de informação clara sobre o anatocismo, a ilegalidade das tarifas e o recálculo do IOF sobre base livre de encargos indevidos, requerendo a restituição em dobro dos valores pagos e a reforma integral da decisão pelo órgão colegiado.

O BANCO HONDA S/A informou o cumprimento voluntário do acórdão, afirmando ter efetuado, em 23/02/2026, o pagamento de R$ 3.259,17, sendo R$ 2.909,97 referentes à restituição em dobro do seguro prestamista e R$ 349,20 relativos aos honorários sucumbenciais. Sustentou ainda ter cumprido a obrigação de fazer consistente no cancelamento do seguro, requerendo o reconhecimento da satisfação integral da obrigação e a extinção do feito.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interno interposto por JEAN CARLOS DA SILVA MONTEIRO.

A controvérsia devolvida à apreciação colegiada cinge-se, essencialmente, à pretensão de reforma da decisão monocrática que reconheceu apenas a abusividade da contratação do seguro prestamista, mantendo hígidas as demais cláusulas contratuais atinentes à capitalização mensal dos juros, tarifa de cadastro, tarifa de registro contratual e cobrança do IOF.

De início, cumpre registrar que a insurgência recursal não comporta acolhimento, porquanto a decisão agravada examinou de forma exauriente todas as teses deduzidas pelo recorrente, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo qualquer elemento novo apto a infirmar os fundamentos então adotados.

Importa destacar, inicialmente, que, nos termos da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, é vedado ao julgador reconhecer, de ofício, eventual abusividade de cláusulas inseridas em contratos bancários, impondo-se à parte interessada o ônus de demonstrar concretamente a ilegalidade alegada.

Ademais, o recurso devolve ao Tribunal apenas a matéria efetivamente impugnada, nos limites do princípio tantum devolutum quantum appellatum, previsto no art. 1.013 do Código de Processo Civil.

No tocante à capitalização mensal dos juros, sustenta o agravante inexistir pactuação clara acerca do anatocismo. Todavia, sem razão.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 973.827/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 246/STJ), firmou entendimento no sentido de que é admissível a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

Da mesma orientação resultou a Súmula 541/STJ, segundo a qual “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

No caso concreto, conforme já consignado na decisão agravada, o contrato acostado aos autos (ID 32752256) prevê expressamente taxa mensal de 2,78% e taxa anual de 39,04%, percentual manifestamente superior ao duodécuplo da taxa mensal, circunstância que evidencia, de forma clara e suficiente, a pactuação da capitalização mensal dos juros, em estrita conformidade com a orientação vinculante da Corte Superior.

Não prospera, portanto, a alegação de ausência de informação adequada ao consumidor, porquanto os encargos foram expressamente discriminados no instrumento contratual, inexistindo qualquer violação aos deveres de transparência ou informação previstos no Código de Defesa do Consumidor.

No que se refere à tarifa de cadastro, igualmente não assiste razão ao agravante.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.251.331/RS e nº 1.255.573/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 618/STJ), consolidou o entendimento de que permanece legítima a cobrança da tarifa de cadastro, desde que realizada no início do relacionamento contratual entre consumidor e instituição financeira.

Na hipótese dos autos, inexiste prova de cobrança reiterada ou desvinculada da contratação originária, tampouco demonstração concreta de onerosidade excessiva. A mera alegação genérica de abusividade não é suficiente para afastar encargo expressamente autorizado pela regulamentação do Conselho Monetário Nacional e pela jurisprudência consolidada do STJ.

Também não merece acolhimento a insurgência relativa à tarifa de registro do contrato.

Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958/STJ), é válida a cobrança da despesa de registro contratual, ressalvadas apenas as hipóteses de ausência de efetiva prestação do serviço ou demonstração concreta de abusividade excessiva.

No caso em exame, não há qualquer elemento probatório apto a demonstrar inexistência do registro ou excessiva onerosidade da cobrança realizada. Ao contrário, os documentos constantes dos autos evidenciam a regular formalização da garantia fiduciária, circunstância que legitima a cobrança do referido encargo.

Quanto ao IOF, igualmente correta a decisão agravada ao reconhecer a legalidade de sua incidência e financiamento.

O Imposto sobre Operações Financeiras possui previsão constitucional expressa no art. 153, inciso V, da Constituição Federal, constituindo tributo federal cujo ônus recai sobre o tomador do crédito. A instituição financeira atua apenas como responsável tributária pelo recolhimento, nos termos da legislação tributária pertinente.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 618/STJ, assentou expressamente a possibilidade de financiamento do IOF mediante contratação acessória ao mútuo principal, submetendo-se aos mesmos encargos contratuais. Havendo previsão expressa no instrumento contratual acerca do valor do tributo e sua incorporação ao financiamento, inexiste qualquer ilegalidade ou abusividade a ser reconhecida.

Por outro lado, a decisão agravada já reconheceu a ilegalidade da contratação do seguro prestamista, por configurar venda casada, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 972/STJ, tendo sido, inclusive, posteriormente aclarados os efeitos patrimoniais decorrentes da nulidade, com determinação de restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e possibilidade de compensação com eventual saldo devedor contratual.

Cumpre observar, ainda, que o próprio BANCO HONDA S/A informou nos autos o cumprimento voluntário da obrigação, mediante pagamento da quantia correspondente à restituição em dobro do seguro prestamista e honorários sucumbenciais, bem como o cancelamento do seguro, circunstância que reforça a efetividade do provimento jurisdicional anteriormente concedido.

Desse modo, verifica-se que o agravante pretende, em verdade, mera rediscussão de matérias já devidamente enfrentadas e decididas à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sem apresentar argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada.

Assim, inexistindo ilegalidade, teratologia ou erro de julgamento, impõe-se a manutenção integral da decisão recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

Advirto as partes de que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou a interposição de recursos destituídos de fundamento legal poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas nos arts. 1.021, §4º, e 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em consonância com o Tema 1.201/STJ.

É como voto.

À Secretaria para as providências

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026